Tribunal: TJMT
Processo: 1005631-35.2022.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005631-35.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), PAULA YOSHIHARA - CPF: 923.515.571-15 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), L. Y. D. - CPF: 105.767.211-40 (APELADO), A. Y. D. - CPF: 110.979.471-14 (APELADO), PAULA YOSHIHARA - CPF: 923.515.571-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO VOO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1005631-35.2022.8.11.0007

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO:

A.Y.D E L.Y.D, R
EPRESENTADOS POR SUA GENITORA PAULA YOSHIHARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1005631-35.2022.8.11.0007 ajuizada por
A.Y.D
e
L.Y.D
, menores neste ato

r
epresentados por sua genitora
PAULA YOSHIHARA
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a cia. requerida, ora apelante, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ.

Em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que o voo adquirido pelos apelados sofreu um cancelamento em razão de motivos técnicos operacionais, e ela tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal.

Assevera que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Afiança que não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da Ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça os apelados de reestabelecerem o
status quo.

Argumenta que a Lei nº. 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Afirma que os autores experimentaram um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Diz que ficou transparente que não houve qualquer evidência que comprove o prejuízo alegado pelos autores, e embora o cancelamento tenha ocorrido, este não perdeu qualquer compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelos apelados, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do valor da condenação imposta (Id. 165125668).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 165125673.

A procuradoria de Justiça, na lavra da
Dra Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 172434186.

O preparo foi recolhido (Id. 165125670).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se a pretensão de indenização por danos morais, ancoradas na falha na prestação dos serviços decorrente de cancelamento de voo que culminou no atraso de 24 horas para chegada ao destino final, enseja reparação.

Quanto ao mérito, consta dos autos que os autores, por intermédio da genitora, na data de
04.08.2022
, adquiriram passagens aéreas de volta, com saída de Campo Grande/MS para Alta Floresta/MT, contudo, ao chegarem no aeroporto, receberam a informação de que o voo havia sido cancelado, e conseguiriam embarcar somente no dia
05.08.2022
(Id. 165125285).

Defende que a requerida não esclareceu a razão do adiamento no aeroporto de origem, tampouco apresentou prova idônea capaz de comprovar fortuito externo, além do que, enfatizam que sofreram danos de cunho extrapatrimonial, em virtude do desgaste emocional, vergonha, e demais transtornos de cunho psíquico.

A par desses argumentos, pediram a procedência do pedido quanto ao pedido de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, a título de compensação por dano moral, acrescido dos consectários legais, cujos termos são agora rebatidos por meio deste apelo.

Pois bem, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

No caso em testilha, tem-se que o cancelamento do voo no momento do embarque provocado pela empresa aérea teve por fundamento “motivos técnicos operacionais”, situação essa que não justifica o afastamento da responsabilidade objetiva, mormente considerando que a requerida/apelante, por ocasião da sua defesa de mérito, embasada na inversão do ônus da prova, não se desincumbiu de tal dever, uma vez que não juntou a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal ocorrência, revelando, pois, que no dia 04/08/2022 houve a frustração do gozo do serviço adquirido inicialmente.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de “motivos técnicos operacionais” que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR
- DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso do voo, que teria ocorrido em decorrência do alto índice de tráfego aéreo no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora
. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade), individualmente, ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe inicial de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda, que a requerida disponibilizou reacomodação para a família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - AC: 10171650520218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea, ora apelante, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, haja vista que os apelados chegaram no destino somente no outro dia
(05/08/22)
,
com atraso de 24 (vinte e quatro) horas do inicialmente previsto, o que ultrapassa o mero dissabor, ensejando a reparação por danos morais.

A propósito, em casos análogos, é assente o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ASSISTÊNCIA INADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, mesmo porque o caso se caracteriza por típica relação de consumo. Devidamente demonstra a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, deve ser mantida a sentença que fixou indenização por dano moral em valor proporcional ao dano causado ao consumidor dos serviços.”
(TJ-MT 10050428920218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, está adequado e não comporta redução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
,
os honorários recursais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023